Tribunal: TJDFT
Processo: 0027480-93.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO.

Cálculos da execução inicialmente realizados de acordo com o dispositivo do acórdão dos embargos à execução, que determinou a aplicação, a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015, do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa refererencial – TR) e, a partir de 26/03/2015, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

O exequente concordou com o primeiro cálculo, mas o executado apresentou impugnação, postulando a aplicação da taxa referencial – TR. Juntou planilha de cálculos, apontando excesso de execução. O exequente concordou expressamente com a petição e com a planilha do executado. Daí que ocorreu, claramente, renúncia ao decidido no acórdão, razão pela qual foi realizado novo cálculo pela Contadoria Judicial, com a aplicação da TR, com expedição dos precatórios e RPV, nos valores requeridos pelo exequente, após renúncia do montante que superava o teto de dez salários mínimos fixados para a requisição de pequeno valor.

Portanto, evidente a preclusão na hipótese, de modo que o recurso interposto pelo agravante, pretendendo a aplicação do IPCA-E, além de contraditório (já que renunciou ao índice fixado no acórdão), resvala na litigância de má-fé.

Repise-se que a impossibilidade de retificação de precatórios decorre da imutabilidade da anterior coisa julgada já formada e da posterior renúncia do índice fixado no acórdão, pois configurada a preclusão.

Agravo interno desprovido.